Tribunal: TJSP
Processo: 1070681-76.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – OBJETIVO – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA POR APLICAÇÃO DO ART. 282, §§ 6o, 6o-A E 7o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – INADMISSIBILIDADE – PRAZO QUE SOMENTE COMEÇA A CORRER DA CONCLUSÃO DO FEITO ONDE APLICADA A PENALIDADE – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DO DETRAN PROVIDOS.